Tribunal: TJSP
Processo: 2261129-90.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Ex-escrivão de polícia – Processo administrativo disciplinar – Prática de ilícito administrativo, no exercício do cargo, punível com pena de demissão – Inatividade – Aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria – Alegação de incompatibilidade com as Emendas Constitucionais 20/1998, 41/2003 e 103/2019.
1. Ilegitimidade passiva. O Governador do Estado é igualmente

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Ex-escrivão de polícia – Processo administrativo disciplinar – Prática de ilícito administrativo, no exercício do cargo, punível com pena de demissão – Inatividade – Aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria – Alegação de incompatibilidade com as Emendas Constitucionais 20/1998, 41/2003 e 103/2019.
1. Ilegitimidade passiva. O Governador do Estado é igualmente competente para aplicar a pena ora imposta pelo Secretário de Segurança Pública, art. 70, I, da LC no 207/79, auxiliar direto e de confiança do Chefe do Poder Executivo Estadual, art. 52 da CE/89, e detém competência, inclusive, para revê-la. Preliminar afastada.
2. Pena disciplinar. Cassação de aposentadoria. Previsão constitucional e legal. Incompatibilidade com as Emendas Constitucionais no 20/ 1998, 41/2003 e 103/2019. Não recepção. Inocorrência. A contribuição do servidor tem por objetivo garantir o pagamento dos benefícios de quem passou à inatividade e independe do direito de receber benefício previdenciário futuro. Precedentes do Órgão Especial e do STF.
3. Preliminar afastada. Segurança denegada.